Tribunal: TJMT
Processo: 1037805-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037805-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BISMARK DA SILVA MELO - CPF: 051.494.223-12 (RECORRENTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FLAGRANTE. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. VEÍCULO DE TERCEIRO
(LOCADORA).
CONDUTOR. INFRAÇÃO PERSONALÍSSIMA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 318499389 – reclamação no 1037805-13.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido, reconhecendo regular o processo administrativo de aplicação da penalidade decorrente de infração de trânsito (
dirigir sob a influência de álcool
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o processo administrativo de infração de trânsito

AIT no
DT00KQ1030
; - indicação de infração praticada pelo condutor,
dirigir sob a influência de álcool
; - veículo de terceiro (locadora); - notificação do condutor em flagrante (id. 318499377, pág.4); - notificação de infração para defesa prévia (id. 3188499382) e da penalidade aplicada (id. 318499384), remetidas ao proprietário do veículo.

- da conduta infracional.

Conforme Auto de Infração, a Recorrente, conduzindo veículo, ao ser abordada para o teste de etilômetro, foi constatada direção sob a influência de álcool. Tem-se, portanto, apuração de infração administrativa própria, prevista no art. 165 do CTB.

Nesse sentido:

“...

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
o
do art. 270 da Lei n
o
9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

...”

- da eventual solidariedade (
condutor/proprietário
).

Aqui não há solidariedade, posto que a infração administrativa, em tese cometida, é personalíssima. Admitir-se-ia, em tese, a notificação direta ao proprietário do veículo, quando da não identificação do condutor, o que não é o caso dos autos.

A expressão disjuntiva
"ao proprietário do veículo ou ao infrator"
deve ser interpretada como referente ao responsável pela infração, sujeito à imposição das respectivas penalidades, sendo este o proprietário, mas apenas quando nele se confundir a figura do infrator ou nos demais casos previstos no CTB. Inexiste, portanto, confusão entre proprietário e o condutor/infrator, e tendo este (
condutor/infrator
) sido devidamente identificado, a ele devem ser dirigidas as notificações previstas no CTB. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 2.087.158 – rel. Ministro Teodoro Silva Santos – j. 27/9/2025 - DJEN 1/10/2025
); (STJ – 1a S - PUIL n. 4.617/2025 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 16/5/2025 - DJEN 20/5/2025) e (
STJ – 2a T - AgRg no AREsp n. 782.811/RS – rel. Ministro Humberto Martins – j. 4/2/2016 - DJe 12/2/2016
).

Nesse sentido:

“...

6.5. Responsabilidade Solidária

I. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. ...”
(MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/2022 - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefin dmkaj/https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contr an/resolucoes/mbvt20222.pdf)

- das notificações.

Nas infrações de trânsito, a regra geral no CTB é da dupla notificação, ou seja, da infração (
art. 281-A – exercício da defesa prévia
) e, posteriormente, da eventual penalidade aplicada (
art. 282 – recurso administrativo
).

Nesse sentido:

“Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

* da notificação em flagrante

Ocorre que, nos casos de notificação em flagrante do condutor, o próprio CTB, no mesmo art. 281-A, excepciona a necessidade da notificação inicial.

Com relação a este fato tem-se que ocorreu a notificação em flagrante da condutora (
id. 318499377, pág. 4
), restando superada a questão em relação ao devido processo legal, no tema “defesa prévia”. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 - DJe 6/3/2012
); (
STJ – 2a T - REsp 1184404/RS – rela. Ministra ELIANA CALMON – j. 20/4/2010 - DJe 3/5/2010
); (
STJ – 1a T - AgRg no REsp 814.503/RS – rela. Ministra DENISE ARRUDA – j. 6/11/2007 - DJ 29/11/2007
) e (
STJ – 2a T - REsp 1283366/RS – rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 3/11/2011 - DJe 10/11/2011
).

* da notificação da penalidade.

De outro lado, a notificação da penalidade aplicada, foi encaminhada ao proprietário do veículo (
locadora
), no endereço de cadastro junto ao Órgão de Trânsito (
id. 318499384
), sem comunicação ao condutor (
infrator
), apesar de suficientemente identificado. Aqui reside irregularidade formal.

Importante definição, é saber se o condutor autuado é, ao mesmo tempo, proprietário do veículo, posto que, se a autuação se der em desfavor de condutor que não seja o proprietário, e estando aquele devidamente identificado, a ele (
condutor
) deverá ocorrer a dupla notificação (
autuação e penalidade aplicada
). Precedentes. (
STJ – Pres - AREsp n. 2.864.760 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 31/3/2025 - DJEN 3/4/2025
); (
STJ – 2a T - AgInt no REsp no 1875132/RS - 2020/0117201-9 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 12/4/2021 - DJe 15/4/2021
) e (
STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 - DJe 6/3/2012
).

No caso, inexiste assinatura do condutor/infrator ou qualquer prova de que o Recorrente tenha tomado ciência formal da penalidade, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (
A.R.
). Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.186.998/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 8/5/2023 - DJe 10/5/2023
);

(
TJMT – 1a TR – RI no 1018466-50.2022.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 14/11/2023 – DJe 16/11/2023
) e (
TJSP – 9a CDPb – RApC no 1040301-96.2015.8.26.0114 – rel. Desembargador Notarangeli – j. 4/9/2019
).

Deste modo, não cumprida obrigação mínima pela Administração Pública (
notificação do infrator/condutor da penalidade aplicada
) e diante da inexistência de prova de conhecimento daquela, por outros meios, tem-se que o prejuízo resulta claro da omissão ocorrida, redução da possibilidade de defesa, com violação do art. 5o, LV da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, por outros fundamentos, reformando a sentença para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a nulidade do Auto de Infração no DT00KQ1030, e de todos os seus efeitos (
pontuação na CNH e o processo de suspensão do direito de dirigir
);
1.3)
determinar, ainda, o cancelamento da multa e a exclusão dos registros no RENACH e RENAINF.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025